Tribunal: TJSP
Processo: 0001847-38.2018.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando – É da inteligência do art. 111, da Lei de Execuções Penais que a unificação de penas resta condicionada à superveniência de nova condenação durante a execução de reprimendas anteriores. Assim, se a nova condenação, posterior,

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando – É da inteligência do art. 111, da Lei de Execuções Penais que a unificação de penas resta condicionada à superveniência de nova condenação durante a execução de reprimendas anteriores. Assim, se a nova condenação, posterior, sobrevier quando o apenado já estiver em liberdade, pelo integral cumprimento das penas anteriores, não há que falar em unificação de penas – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509, da Comarca de Embu das Artes, em que é
agravante WESLEY FERREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509
Agravante: Wesley Ferreira de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Embu das Artes
Voto no 22.845
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE
PENAS – A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO
NO
CURSO
DA
EXECUÇÃO
PENAL
ENSEJA
A
UNIFICAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS
IMPOSTAS
AO
REEDUCANDO – É DA INTELIGÊNCIA DO ART. 111, DA
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE A UNIFICAÇÃO DE
PENAS RESTA CONDICIONADA À SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DE
REPRIMENDAS
ANTERIORES. ASSIM,
SE
A
NOVA
CONDENAÇÃO, POSTERIOR, SOBREVIER QUANDO O
APENADO JÁ ESTIVER EM LIBERDADE, PELO INTEGRAL
CUMPRIMENTO DAS PENAS ANTERIORES, NÃO HÁ QUE
FALAR EM UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ELUIZIO
ANTONIO DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 332/333,
proferida nos autos da Execução n° 0005455-78.2017.8.26.0509,
que indeferiu o pedido do recorrente, visando à unificação da
pena
objeto
do
processo
n°
7000054-73.2012.8.26.0405
e
0005455-78.2017.8.26.0509,
ao
argumento
do
integral
cumprimento da execução n° 0016712-32.2011.8.26.0050.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/08, sob alegação de que não pode ser prejudicado pela
morosidade da justiça, uma vez que a notícia da condenação só
chegou ao Juízo da Execução após o cumprimento integral da
pena imposta na execução n° 0016712-32.2011.8.26.0050.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509 -Voto no
3
Requer, nestes termos, "a unificação das penas,
vez que a presente condenação sobreveio no curso de uma execução penal
em cumprimento, a detração penal, considerando o período de 08 meses e
02 dias em que permaneceu preso provisoriamente, bem com que, por
consequência, lhe seja concedido o imediato Livramento Condicional, vez
que, com a unificação das penas e a detração penal Wesley já cumpriu
mais da metade das penas, fazendo jus a tal benefício".
O agravo foi contraminutado a fls. 343/346.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 348.
A fls. 355/357 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.
É o relatório.
A pretensão não prospera.
Nos termos do art. 111, parágrafo único, e art.
118, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
Art. 111. Quando houver condenação por mais
de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime
de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509 -Voto no
4
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao
restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.
Conforme
bem
ponderado
pela
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça:
"[O] melhor entendimento do artigo 111 da Lei de
Execução Penal, a unificação das penas fica
condicionada à superveniência de nova condenação
durante a execução das penas anteriores.
No caso em apreço, a primeira execução já havia
sido cumprida, não havendo possibilidade de se
unificar penas já extintas" (fl. 356).
No mesmo sentido é a exegese dada pelo
intérprete máximo do Col. Superior Tribunal de Justiça aos
dispositivos legais de regência. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO
ANTERIOR
JÁ
EXTINTA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Da leitura do disposto no parágrafo único do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509 -Voto no
5
art. 111 da Lei de Execução Penal, é possível
inferir
que
o
legislador
condicionou
a
unificação de penas à superveniência de nova
condenação
durante
a
execução
de
reprimendas anteriores. Assim, se a nova
condenação, posterior, sobrevier quando o
apenado já estiver em liberdade, pelo integral
cumprimento das penas anteriores, não há que
falar em unificação de penas.
2. No caso, o término do cumprimento das
primeiras penas impostas ao recorrido ocorreu
em 16/1/2009 e a nova condenação sobreveio
apenas em 1o/7/2010, quando já extinta,
portanto, a execução das penas privativas de
liberdade impostas em relação aos processos
anteriores.
3. Havendo um lapso entre o integral
cumprimento das penas anteriores e o início do
cumprimento da reprimenda superveniente,
não há como se acolher o pedido de unificação
de penas formulado em favor do ora recorrido.
4. Recurso especial provido para cassar o
acórdão impugnado e determinar o início do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001847-38.2018.8.26.0509 -Voto no
6
cumprimento da pena oriunda da condenação
de Cocalzinho/GO.
(REsp 1464159/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
30/06/2015, DJe 04/08/2015)
Escorreita,
igualmente,
a
ponderação
no
sentido de que a demora na comunicação da nova condenação
não induz o efeito pleiteado pelo recorrente, pois não se pode
postergar a execução da primeira pena para, então, proceder a
unificação das penas, assim como não há que se retroagir os
cálculos da execução penal, sob pena de inadmissível
reconhecimento de cumprimento ficto de sanção penal.
O acerto da r. decisão vergastada justifica sua
integral confirmação.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR